Tribunal: STF
Processo: Ext 1731
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO. GOVERNO DO URUGUAI. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO E DE SEU DEFENSOR COM A EXTRADIÇÃO. ART. 87 DA LEI N. 13.445/2017. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO COM CONDICIONANTES.



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, em 21.3.2022, representou pela prisão preventiva, para fins de extradição, em desfavor do nacional uruguaio Rodrigo Daniel Chaparro, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática do crime de violência doméstica, previsto no art. 321, bis do Código Penal Uruguaio”.



    Constou da representação que, “apesar de existir informação de que o prófugo se encontra no Brasil, não há movimento migratório constante nos sistemas de controle migratório da Polícia Federal, o que indica que a situação no país, inclusive migratória, é precária, tornando recomendável, salvo juízo em contrário, que o procurado permaneça custodiado durante todo o trâmite do futuro processo de extradição” (fl. 6). 



    A autoridade policial informou que “segundo levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL no Rio Grande do Sul, o procurado foi localizado nesta data pela Polícia Civil no referido Estado, sendo certo que este poderá rapidamente evadir-se, caso não se cumpra a medida restritiva na ocasião.



    De acordo com informações obtidas, o foragido teria sido conduzido a uma unidade da Polícia Civil naquele estado, em razão de suposto tráfico de entorpecentes, encontra-se, neste momento, os fatos sob análise da Autoridade Policial estadual” (fl. 6). 



    2. Tem-se da difusão vermelha, em anexo, que contra o extraditando foi expedido mandado de prisão pelo “Tribunal de Primeira Instância de Rio Branco Segunda Turma”, Uruguai, em 19 de fevereiro de 2022, afirmando-se que o Uruguai apresenta garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com a legislação nacional.



    O documento de fl. 6 do Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição n. 1028 apresenta a identificação do extraditando.



    3. Em 22.3.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 24.3.2022, manifestou-se “pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional uruguaio Rodrigo Daniel Chaparro”.



    4. Em 25.3.2022, decidi:



    “4. O pedido baseia-se na indicação de ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário uruguaio e, como informa a autoridade policial, o extraditando está no Estado do Rio Grande do Sul, atendidos, assim, os aspectos formais deste processo cautelar.



    5. O art. 84 da Lei 13.445/2017 legitima o Escritório Central Nacional da INTERPOL, após exame dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei ou tratado, a representar ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar do extraditando, indicando a existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro:



    (...)



    6. No caso em apreço, o Estado requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional uruguaio Rodrigo Daniel Chaparro. De se realçar que o fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição.



    7. Ainda em juízo sumário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.



    8. Consta da representação da INTERPOL que “não há movimento migratório constante nos sistemas de controle migratório da Polícia Federal, o que indica que a situação no país, inclusive migratória, é precária” e que “de acordo com informações obtidas, o foragido teria sido conduzido a uma unidade da Polícia Civil naquele estado, em razão de suposto tráfico de entorpecentes, encontra-se, neste momento, os fatos sob análise da Autoridade Policial estadual”.



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente se atendidos os requisitos legais em processo judicial específico.



    9. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Rodrigo Daniel Chaparro, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.



    10. O pedido de extradição deverá ser formalizado no prazo legal, a contar da data de notificação da prisão do extraditando ao Estado uruguaio.



    11. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal.



    12. Oficie-se ao Ministro da Justiça e comunique-se, por telex, ao Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras.



    13. Executada a prisão seja ela comunicada na sequência imediata a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado uruguaio.



    A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira”.



    5. Em 28.3.2022, a polícia federal comunicou “o cumprimento do Mandado de Prisão para Extradição n° 1028, em nome de RODRIGO DANIEL CHAPARRO”, que teria ocorrido em 25.3.2022.



    6. Em 5.4.2022, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, informou que “a Embaixada do Uruguai foi cientificada, em 1º de abril de 2022, sobre a prisão preventiva para fins de extradição do nacional uruguaio Rodrigo Daniel Chaparro no Brasil”.



    7. Comprovada a prisão do extraditando, em cumprimento à decisão cautelar proferida nos autos do Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição (PPE. n. 1028), e, em 3.5.2022, apresentado o pedido de extradição, deleguei aos juízes auxiliares em exercício neste Gabinete, nos termos do art. 91 da Lei 13.445/2017 e do art. 21, incs. II e XIII, c/c art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a atribuição de realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para fins do art. 210 do referido Regimento.



    8. A audiência de interrogatório foi realizada em 10.6.2022. O extraditando manifestou interesse em ser extraditado em declaração espontânea e formal. Seu defensor apresentou defesa oral no mesmo sentido, encaminhando pedido neste sentido.



    9. Em 13.6.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela homologação do pedido de extradição voluntária formulado por Rodrigo Daniel Chaparro”.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    10. O art. 87 da Lei n. 13.445/2017 estabelece:



    “O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Em audiência de interrogatório, o extraditando, advertido sobre o seu direito ao processo judicial de extradição, afirmou, de forma expressa, sua vontade de ser extraditado, estando, então, assistido por seu defensor constituído.



    Apresentada defesa oral em audiência, o advogado reiterou o pedido de extradição voluntária.



    Assim, todos os requisitos do art. 87 da Lei n. 13.445/2017 foram atendidos.



    11. As duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal autorizaram os Ministros ”a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu advogado ou defensor público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos” (Ext 1564, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2019). 



    Tem-se do acórdão do julgamento da Extradição n. 1.503, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 23.10.2018:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, em deferir, parcialmente, o pedido de extradição, nos termos do voto da Relatora, e reafirmar entendimento no sentido de que poderá ser decidida monocraticamente pelo Relator a extradição daquele que, voluntariamente, na presença de seu advogado, manifestar-se pela sua entrega ao Estado requerente”.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Ext 1672, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.8.2021; Ext 1659, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2021; Ext 1661, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.5.2021; Ext 1644, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; Ext 1619, Min. Rosa Weber, DJe 28.02.2020; Ext 1600, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019; Ext 1568, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.5.2019; Ext. 1518, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Na espécie vertente, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela homologação do pedido de extradição. 



    12. O pleito extradicional é passível de atendimento nos casos em que haja condenação criminal definitiva ou quando a solicitação objetive a instrução do processo penal em curso no órgão judicial estrangeiro competente (art. 81 da Lei n. 13.445/2017).



    Distingue-se, assim, a extradição para fins executórios ou instrutórios de ação penal estrangeira. No caso agora examinado, tem-se extradição para fins instrutórios. 



    13. O pedido formulado foi instruído com documentos que noticiam o mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Primeira Instância de Rio Branco Segunda Vara, Uruguai, em 19 de fevereiro de 2022. 



    O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar o Extraditado pelo crime que lhe é imputado, acusado como é “pela prática do crime de violência doméstica, previsto no art. 321, bis do Código Penal Uruguaio”.



    14. A pretensão está instruída com cópia do decreto de prisão e demais documentos exigidos pelo art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/2017, com descrição precisa de fatos, data, lugar, natureza, circunstâncias e qualificação do delito imputado ao extraditando, com cópia dos textos legais pertinentes, todos em língua portuguesa, permitindo-se a este Supremo Tribunal a análise segura da legalidade da pretensão.



    15. Formalmente apresentado o pedido de extradição, demonstram-se, no caso, também presentes os requisitos necessários a seu deferimento. 



    Está satisfeito o requisito da dupla tipicidade previsto no art. 82, inc. II, da Lei n. 13.445/2017: os crimes praticados no Uruguai pelo extraditando correspondem a delitos no Brasil, equivalentes ao § 9º do art. 129 c/c inc. II do § 1º do art. 147-A do Código Penal brasileiro.



    16. Em atendimento ao disposto no art. 82, inc. VI, da Lei n. 13.445/2017, não se constata a prescrição dos crimes, sob a legislação brasileira ou segundo a disciplina legal uruguaia.



    Tem-se no parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “... os fatos não se encontram prescritos segundo a lei brasileira, porquanto tipificam os crimes de violência doméstica (art. 129, § 9º do Código Penal brasileiro), cuja pena é de até 3 (três) anos, e de ameaça contra a mulher (art. 147-A, §1º, II do Código Penal), cuja pena é de até 4 (quatro) anos, para os quais são previstos os prazos prescricionais respectivos de 8 (oito) anos (art. 109, IV e VI do Código Penal brasileiro). No caso, os supostos fatos ocorreram em 2 de janeiro de 2022, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá a partir de 1 de janeiro de 2030.



    De igual modo, os fatos não se encontram prescritos pelo prisma da legislação alienígena, consoante informado pelo Estado requerente, in verbis (fl. 99):



    ‘Os delitos pelos quais está sendo solicitada a extradição não estão prescritos conforme as normas do estado requerente (artigo 117 CGP), atendendo ao disposto conforme o acordo que a prescrição se regerá pelas leis da parte requerente’”.



    17. O Uruguai vive situação de normalidade institucional, sendo notório e amplamente reconhecido a qualificação democrática do ordenamento jurídico que ali vigora, o que também se comprova pela interpretação de princípios e regras vigentes naquele País.



    Na espécie, não há sequer indício de se tratar de crime político aquele imputado ao extraditando.



    18. Pelo exposto, com base na legislação vigente e conforme manifestação expressa do extraditando e de seu defensor, apresentados na forma da legislação vigente, homologo o pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai, ressalvando que o Estado Requerente deverá assumir o compromisso de: a) efetuar a detração do tempo de prisão ao qual o extraditando foi submetido no Brasil; b) a ele não cominar pena de prisão perpétua, devendo-se observar, quanto à pena privativa de liberdade, que o seu cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de trinta anos, limite estabelecido pela legislação brasileira, ainda que somadas mais de uma pena.



    Pela informação exposta na Prisão Preventiva para Extradição n. 1028 no sentido que “o foragido teria sido conduzido a uma unidade da Polícia Civil naquele estado [Rio Grande do Sul], em razão de suposto tráfico de entorpecentes” (fl. 6, e-doc. 11), a extradição fica condicionada, nos termos do art. 95 da Lei n. 13.445/2017, à conclusão do processo ou ao cumprimento da pena aplicada no Brasil pelos fatos criminosos supostamente praticados em território nacional, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada, a critério da autoridade competente do Poder Executivo.



    19. Para fins de detração, faço constar que o extraditando está preso, no Brasil, desde 25.3.2022 (fl. 39, e-doc. 11, PPE n. 1028).



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro da Justiça e ao Estado uruguaio.



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora